Tribunal: STF
Processo: HC 77606
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de nulidade da sentença
condenatória por não ter examinado expressamente a alegação, sem
qualquer fundamentação, da ocorrência alternativa de furto
privilegiado, bem como por não ter sido levada em consideração a
confissão do ora paciente feita apenas na polícia, tendo sido o réu
revel.
"Habeas corpus" indeferido.